Tribunal: TJSP
Processo: 2252869-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM A AVENTADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.